Tribunal: TJDFT
Processo: 0060472-95.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. QUESTÃO APRECIDA NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante. 1.1. Em suas razões, sem apontar qualquer vício, o embargante pretende alterar o julgado para garantir a nomeação do apelante apontando situação hipotética: “se no curso da ação surgirem novas vagas”.
2. Em que pese a alegação do embargante, o aresto expôs de forma clara e inteligível que o direito à nomeação do candidato somente é admitido em casos específicos e quando comprovado pelas provas dos autos, o que não seria a hipótese dos autos.
3. Nesta oportunidade, o embargante almeja na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Sendo certo que a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.